Tribunal: STF
Processo: RHC 232974
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Silvio Rubio da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 807.783/SP (documentos eletrônicos 36 e 37).  



    Consta destes autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 33, caput [tráfico – 691,50 kg de maconha (documento eletrônico 43, p. 8)], combinado com o art. 40, V [tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal], ambos da Lei 11.343/2006, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa, no regime inicialmente fechado (documento eletrônico 21, p. 1).  



    Neste recurso, requer:  



    “49. Ante o exposto, a defesa REQUER:



    a) A ADMISSIBILIDADE do presente RECURSO EM HABEAS CORPUS – RHC, neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tendo em vista a flagrante ilegalidade, violação da jurisprudência do STJ e inconstitucionalidade da fixação do Regime Inicial Fechado.



    b) A SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF, para que se conheça o writ, tendo em vista a FLAGRANTE ILEGALIDADE da FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, o que evidencia a flagrante INCONSTITUCIONALIDADE da pena imposta.



    No mérito,



    c) Que seja RECONHECIDO o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista a ausência de elementos, no caso concreto, que indiquem a dedicação do paciente a atividades criminosas, bem como sua primariedade;



    d) Que seja ALTERADO o Regime Inicial de cumprimento de pena fixado, do REGIME FECHADO para o REGIME SEMIABERTO, em caso de manutenção do quantum de pena, ou para o REGIME ABERTO, em caso de aplicação do privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    e) Caso não seja CONHECIDO o presente RECURSO em HABEAS CORPUS, por algum pressuposto processual, que seja CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, para reconhecer a circunstância privilegiada do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena.” (documento eletrônico 43, pp. 18-19)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É assente, nesta Corte Superior de Justiça, que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 2. O presente habeas corpus é mera reiteração do HC n. 788.150-SP, motivo pelo qual não merece ser novamente conhecido. 3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 36)  



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância.” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013)  



    Nessa mesma direção:  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017’ (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. A ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. A ‘jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)’ (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 227.616 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/6/2023)  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crimes de organização criminosa e receptação. Supressão de instância. Prisão preventiva. Tese de negativa de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017’ (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Segundo o STF, a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O STF já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.939 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/6/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 120.373 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator